Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713620-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, HELGA NASCIMENTO ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada contra MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSE LTDA - EPP, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS e HELGA NASCIMENTO ANDRADE, processo n. 0702126-96.2017.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do devedor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 189439269 dos autos de origem): “Passo à análise dos pedidos do credor. a) INTIMAÇÃO DOS RÉUS PARA INDICAR BENS Indefiro o pedido de intimação dos réus para indicar bens passíveis de penhora, uma vez que a experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial. Ademais, é dever do credor diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora do executado, não sendo razoável a transferência desse ônus ao judiciário. b) PENHORA DE SALÁRIO A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido. c) INCLUSÃO DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. Defiro o pedido. Expeça-se certidão de crédito, para a parte credora empreender as diligências extrajudiciais que entender devidas (ex.: protesto, Serasa, SPC). Saliento que tais diligências deverão ser realizadas pelo próprio credor, sem necessidade da intervenção judicial, uma vez que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 782, parágrafo 3o, não impõe ao magistrado a obrigatoriedade da negativação. De outro lado, a colaboração dos demais atores processuais com a prática de atos se revela necessária e valorosa, na medida em que permite que este juízo se concentre em outras atividades relevantes que não podem ser compartilhadas. Além disso, considerando-se o grande volume de processos em trâmite e o número limitado de servidores, a colaboração das partes, advogados e interessados contribuirá, sobremaneira, para a celeridade e efetividade processuais. Observo, ainda, que caso se logre êxito na satisfação da dívida, as partes litigantes deverão desde logo promover diligências extrajudiciais para a retirada do nome do devedor do protesto e dos cadastros de proteção ao crédito, sem a necessidade de intervenção judicial, para que haja maior rapidez e desburocratização do ato. Expedida a certidão, intime-se o exequente para retirada no prazo de 2 (dois) dias. d) PESQUISA REITERADA NO SISTEMA SISBAJUD Defiro a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online" reiterada, no prazo de 30 (trinta) dias, porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. e) PESQUISA NO SISTEMA RENAJUD Restando infrutífera a pesquisa no sistema Sisbajud, defiro a consulta ao sistema RENAJUD, para verificar se há veículos cadastrados em nome da parte executada. Sendo positivo, promova-se a penhora e insira-se restrição judicial para transferência do veículo, ficando a parte exequente intimada, para indicar o local onde se encontra o bem, a fim de recolhê-lo. Registro que as restrições não serão efetivadas caso o bem móvel localizado tenha mais de 3 restrições judiciais anteriores ou pender sobre ele a restrição de "roubado" ou "baixado", além de Comunicado de Venda a Terceiros, ante a falta de efetividade da penhora. f) PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD Se infrutífera a pesquisa no sistema Renajud, defiro desde já a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. g) PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, intime-se a parte autora para apresentar documentos a fim de comprovar a existência de créditos ou possibilidade de créditos em favor dos devedores, no prazo de 15 (quinze) dias. h) PENHORA DO IMÓVEL DE ID. 189297801 Em relação ao pedido de penhora do imóvel, verifico que o imóvel está alienado fiduciariamente. Portanto, apenas cabível a penhora dos direitos sobre o imóvel. Assim, informe a parte credora o endereço do credor fiduciante a fim de verificar o débito que pende sobre o bem e a efetividade da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Registro que a suspensão do prazo prescricional somente ocorrerá se efetivada alguma das penhoras requeridas. Caso todas as diligências restem infrutíferas, o feito deverá retornar à suspensão, até 17/05/2024, nos termos da decisão de id. 159058710.” Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, ajuizou execução de título extrajudicial, cujo objetivo é cobrar dívida de R$ 542.960,30 (quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e trinta centavos), valor esse devidamente atualizado, referente a Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Conta Garantida no 123.518.180. Em síntese, afirma que os agravados JEAN e HELGA são servidores públicos, cada um com salário acima de R$ 28.000,00, de modo que, segundo a jurisprudência, possível a penhora de 30%, pois preservada a dignidade dos devedores e de suas famílias. Ao final requer: “a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora salarial dos executados JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS e HELGA NASCIMENTO ANDRADE no percentual de 30% (trinta por cento); b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar penhora dos rendimentos líquidos da devedora até a quitação integral do quantum debeatur no percentual de 30% (trinta por cento);” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 57560482. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que, na espécie, não se vislumbra, neste momento incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, assim como ausente iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator